Tribunal: TJBA
Processo: 8021174-50.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021174-50.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FELIPE MIRANDA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA LUISA SILVA MARTINS, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, BRUNO CONI ROCHA SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO CONI ROCHA SANTOS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 003/2019. PREFEITURA DE SALVADOR. CARGO DE PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO – MÉDICO SAMU. ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA ARBITRÁRIA DE RESIDÊNCIA CLÍNICA PARA O CARGO. RESIDÊNCIA EXIGIDA EXPRESSAMENTE NA LEI MUNICIPAL Nº 7.867/2010 E NO EDITAL DO CERTAME.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA EM CASOS IDÊNTI
C
OS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança contra ato do Secretário de Gestão do Município de Salvador, do Secretário Municipal de Saúde e do Prefeito do Município de Salvador, visando à nomeação para o cargo de Profissional de Atendimento Integrado – Médico SAMU, sob a alegação de ilegalidade na exigência de residência clínica prevista no edital do concurso e na Lei Municipal nº 7.867/2010.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Secretário Municipal de Saúde possui legitimidade para figurar no polo passivo; e (ii) a validade da exigência de residência clínica como requisito para o cargo de Médico SAMU.

III. Razões de decidir
3. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário Municipal de Saúde, por ausência de participação no certame.
4. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual, reconhecendo-se a adequação do mandado de segurança à tutela pretendida.
5. No mérito, a exigência de residência clínica encontra respaldo no Anexo V da Lei Municipal nº 7.867/2010 e no edital de abertura do certame, atendendo ao princípio da vinculação ao edital e da legalidade estrita.
6. Jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reafirma a legalidade de tais exigências em concursos públicos, vinculando candidatos e Administração.

IV. Dispositivo e tese
Segurança denegada.

Tese de julgamento:
“1. A exigência de residência clínica para o cargo de Profissional de Atendimento Integrado – Médico SAMU está em conformidade com a Lei Municipal nº 7.867/2010 e o edital de abertura do certame, sendo legítima e vinculante para candidatos e Administração Pública.
2. A Administração deve observar rigorosamente o princípio da legalidade estrita em concursos públicos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 7.867/2010, art. 10 e Anexo V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS nº 70.223, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15.06.2023; STJ, REsp nº 1.747.897, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8021174-50.2019.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante
FELIPE MIRANDA SANTOS
e, como Impetrados, o
PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE SALVADOR E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário Municipal de Saúde, rejeitar as preliminares de ausência de interesse processual e formação de litisconsórcio passivo necessário e, no mérito, e DENEGAR A SEGURANÇA,

nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora